Tribunal: TJES
Processo: 5000468-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000468-06.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
AGRAVADO: RAFAEL CONSTANTINO DUARTE
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDOS DA INTERNET. PROVEDOR DE BUSCA. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE URLs. INCOMPATIBILIDADE COM O MARCO CIVIL DA INTERNET. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a remoção, no prazo de 10 (dez) dias, de todo e qualquer conteúdo vinculado ao nome do agravado que o relacione ao status de foragido ou à ação penal em que impronunciado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de indicação específica das URLs para a remoção de conteúdos da internet por provedores de busca, conforme exigido pelo §1º do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet); (ii) a compatibilidade da decisão judicial com os direitos fundamentais à liberdade de expressão e ao acesso à informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O §1º do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 exige que ordens judiciais determinando a remoção de conteúdos na internet sejam claras e específicas, o que se concretiza com a indicação dos localizadores uniformes de recurso (URLs).

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que provedores de busca não podem ser obrigados a remover conteúdos sem a indicação precisa das URLs, sob pena de se impor controle editorial indevido e censura prévia, em afronta ao art. 220 da Constituição Federal.

5)
A responsabilidade dos provedores de busca é subsidiária, surgindo apenas quando há ordem judicial específica e clara para a remoção do conteúdo e após a recusa ou inércia do responsável direto pelo material publicado.

6)
A imposição de ordens genéricas, como a obrigação de remover "todo e qualquer conteúdo" associado ao nome do agravado, desvirtua o papel do provedor de busca e restringe indevidamente o direito coletivo de acesso à informação.

7)
A ausência de indicação específica das URLs inviabiliza o cumprimento adequado da decisão judicial, tornando a obrigação imposta inexequível e incompatível com o Marco Civil da Internet.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) Provedores de busca não podem ser compelidos a remover conteúdos da internet sem a indicação específica das URLs correspondentes, conforme exigido pelo §1º do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

2) A imposição de obrigação genérica de remoção de conteúdos, sem a especificação dos materiais a serem excluídos, configura censura prévia e afronta o direito fundamental à liberdade de expressão e ao acesso à informação.

3) A responsabilidade dos provedores de busca pela remoção de conteúdos é subsidiária e somente se configura quando há ordem judicial específica, clara e devidamente fundamentada, após a inércia ou recusa do responsável direto pelo material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 220; Lei nº 12.965/2014, art. 19, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.567/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14/10/2024, DJe 17/10/2024; STJ, REsp n. 1.593.249/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23/11/2021, DJe 9/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a remoção, no prazo de 10 (dez) dias, de todo e qualquer conteúdo vinculado ao nome do agravado que o relacione ao status de foragido ou à ação penal em que foi impronunciado, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00.

Pois bem. A controvérsia debatida na ação originária se assenta sobre a tensão entre o direito à honra e à imagem, invocado pelo agravado, e os direitos fundamentais à liberdade de expressão e ao acesso à informação, sustentados pela agravante. O ponto fulcral da discussão reside na compatibilidade da decisão judicial que impôs ao Google a obrigação de remover
“todo e qualquer conteúdo”
associado ao nome do agravado, sem a prévia e específica indicação de URLs, com o disposto no §1º do art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), bem como com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A decisão agravada teve por base impronúncia do agravado em ação penal anteriormente tramitada e na permanência de conteúdos desatualizados em resultados de pesquisa, os quais, segundo alegado, estariam causando-lhe prejuízos de ordem moral e profissional.

Com efeito, embora tais alegações configurem, em tese, fundamento relevante para análise da tutela de urgência, verifica-se que a determinação imposta à agravante não atende aos requisitos elencados no art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), especialmente quanto à necessidade de especificação clara e precisa dos conteúdos que devem ser removidos, que se concretiza com a indicação dos localizadores uniformes de recurso (URLs), que individualizam os materiais supostamente ofensivos.

Conforme assentado em julgamento paradigma do STJ no REsp 1.593.249/RJ, os provedores de busca desempenham papel essencial na intermediação do acesso à informação na internet, todavia, a eles não se deve impor a obrigação de vigilância e o controle editorial sobre os conteúdos hospedados por terceiros, pois isso, além de exceder suas capacidades técnicas, conflita frontalmente com o art. 220 da Constituição Federal, que veda qualquer tipo de censura prévia.

Sob esse prisma, o provedor não é responsável por monitorar ou filtrar preventivamente os conteúdos indexados, sob pena de se criar um sistema de restrição incompatível com o regime democrático e o direito à liberdade de expressão.

Vale também ressaltar que, de acordo com o Marco Civil da Internet, a responsabilidade dos provedores de busca é subsidiária, já que sua obrigação surge apenas após a recusa ou inércia do responsável direto pelo conteúdo em removê-lo, desde que haja uma ordem judicial clara e específica para tanto.

Nesse contexto, cabe ao ofendido não apenas identificar a violação de seus direitos, mas também individualizar os conteúdos que deseja ver removidos, fornecendo URLs ou outra forma inequívoca de identificação, sendo a exigência essencial para preservar o equilíbrio entre os direitos fundamentais em conflito — de um lado, o direito à honra e à privacidade; de outro, o direito coletivo à informação e à liberdade de expressão.

Portanto, a imposição de ordens judiciais genéricas, como no caso em análise, em que determinado a remoção
“todo e qualquer conteúdo”
associado ao nome do agravado, acaba por desvirtuar o papel do provedor de busca, transformando-o indevidamente em censor da informação, e por prejudicar o direito da sociedade de acessar informações públicas e legítimas, impactando diretamente o equilíbrio necessário para a coexistência dos direitos fundamentais em ambiente democrático.

Confira-se a jurisprudência do STJ sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROVEDOR DE BUSCA. RETIRADA DE CONTEÚDO DA INTERNET. URL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. MONITORAMENTO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.
1. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do poder judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 2. Cabe ao ofendido individualizar o que lhe interessa e fornecer a URL para retirada do conteúdo, sendo que, somente se o autor do dano se negar a retirar o conteúdo ofensivo, o provedor de busca poderá ser responsabilizado, após ordem judicial específica. 3. Não é possível a imposição da genérica obrigação de remover dos resultados de buscas conteúdos alegadamente ofensivos à imagem e à honra de terceiro.
4. A inversão dos honorários sucumbenciais é consequência lógica do provimento dado aos recursos especiais das agravadas. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.032.567/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. REMOÇÃO. CONTROLE EDITORIAL. INEXISTÊNCIA. MONITORAMENTO DA REDE. CENSURA PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. SOLIDARIEDADE. PROVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. CULPA. NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. VEDAÇÃO. MULTA DIÁRIA. REVISÃO. VALOR INICIAL. EXCESSO VERIFICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir: (i) se é legal a ordem judicial que determina a remoção de resultados de pesquisa por provedores de busca; (ii) se estão presentes as excludentes de responsabilidade civil da ausência de defeito no serviço prestado e da culpa exclusiva de terceiros; (iii) se é caso de exclusão, redução ou limitação da multa diária aplicada em virtude do descumprimento da obrigação de fazer determinada em decisão antecipatória dos efeitos da tutela e (iv) se é razoável o valor de 100.000,00 (cem mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a indicação do dispositivo legal cuja interpretação se alega divergente, bem como a comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que (a) para fatos anteriores à publicação do Marco Civil da Internet, caso dos autos, basta a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor, sem sua retirada em prazo razoável, para que este se torne responsável e, (b) após a entrada em vigor da Lei nº 12.965/2014, o termo inicial da responsabilidade solidária do provedor é o momento da notificação judicial que ordena a retirada do conteúdo da internet.
5. A responsabilidade dos provedores de conteúdo de internet em geral depende da existência ou não do controle editorial do material disponibilizado na rede. Não havendo esse controle, a responsabilização somente é devida se, após notificação para a retirada do material, mantiver-se o provedor inerte. Precedentes. 6. O provedor, ao ser comunicado que determinado texto ou imagem tem conteúdo difamatório, deve retirá-lo imediatamente, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano. Precedentes.
7. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa e somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o óbice da Súmula nº 7/STJ, quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na espécie, em que o valor foi estabelecido de forma bem fundamentada em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Precedente. 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.593.249/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente a falta de indicação pelo agravado dos
localizadores uniformes de recurso (URLs)
,
a concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe, ao menos em relação à agravante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, confirmando a revogação da tutela urgência deferida em primeira instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o relator.
Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões